Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706620-20.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO PASSOS VIEIRA RECORRIDA: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento ao reconhecer a intempestividade do recurso. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A principal consequência do não conhecimento dos embargos de declaração interpostos no Juízo singular consiste na não interrupção do prazo (art. 1026, caput, do CPC) para impugnar a decisão anterior. 4. O agravo de instrumento manejado após o término do prazo para interposição do recurso, nos termos do art. 1003, § 5o, do CPC, não pode ser conhecido. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil, porque a simples oposição de embargos de declaração interrompe prazo para interposição de recurso. Insiste em afirmar que o agravo de instrumento foi manejado tempestivamente. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 1.026, caput, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “a oposição de embargos de declaração intempestivos não interrompe ou suspende a fluência do prazo para a interposição de outros recursos. Precedentes”. (AgInt no REsp 1830134/MG, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 27/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015